Tribunal: TJMT
Processo: 0003894-73.2015.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

0003894-73.2015.8.11.0002

Data do Julgamento:

11/04/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SERVIDORA QUE JÁ RECEBEU DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL PELO PERÍODO DE 2008 A 2011. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a Exequente, ora Recorrente, requer a reformada da decisão que reconheceu o excesso de execução no cumprimento de sentença, sob a alegação de que a sentença determinou o pagamento referente ao 13º salário e as férias, acrescidas do terço constitucional correspondente aos períodos aquisitivos de 17/10/2009 a 18/10/2012, não havendo que falar em excesso no cálculo apresentado.

2.

Verifica-se, contudo, que a despeito de ter sido reconhecido o direito da Recorrente ao recebimento das referidas verbas em razão de ter sido declarada a nulidade do contrato de trabalho decorrente das contratações sucessivas, esta já recebeu os valores relativos ao 13º salário do período de 17/10/2009 a 18/10/2012, não havendo que falar em novo pagamento, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, conforme fundamentado na decisão ora recorrida.

3.

O município de Várzea Grande/MT comprovou que já foi efetuado o pagamento das verbas acima mencionadas, portanto, não há que falar em direito ao recebimento de verbas salarias já pagas, restando demonstrado o excesso no cálculo apresentado pela Exequente.

4.

Não merece reforma a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução, uma vez que ficaram evidenciados os erros dos cálculos apresentados pela Exequente.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com efeito, reconheço em parte o excesso alegado em relação a inexistência de saldo a ser pago relativamente ao 13º salário, uma vez que foi efetivamente pago pela parte impugnante bem como o índice aplicado para correção monetária utilizado pela exequente no primeiro cálculo. Ante as ponderações alhures, homologo em parte o cálculo apresentado pela parte exequente, em relação ao cálculo alusivo ao FGTS, férias e terço constitucional bem como os honorários sucumbências, que totalizam a importância de R$39.053,49 devidos a exequente e R$ 5.858,02 de honorários sucumbenciais, conforme cálculo de ID 40441992”
deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023